Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736440-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA (ID 21839014), por JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI (ID 21839031), e por D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA (ID 21839058), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais proposta por JACSON STORCH DALFIOR e TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI em desfavor de Marcel Mafra Bicalho, Marcel Mafra Bicalho 06697251611 (Fx Btc Investimentos), Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, Taynan Fernando Aparecido Dos Santos Bonin, Hamilton dos Santos Rosa, D De Sousa Paula – Me (Comprebitcoins Serviços Digitais Eireli), Deusiane de Sousa Paula, M.G. Investimento em Tecnologia Ltda, Gabriel Dias de Souza e Marin Tutunaru. Os apelantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN não recolheram o preparo e pleitearam a concessão da gratuidade de justiça (ID 21839014). O pedido foi indeferido (ID 23089565) e os apelantes, não obstante, deixaram de recolher o preparo, razão pela qual o recurso não foi conhecido (ID 23991186). O recurso foi julgado pela Sexta Turma Cível, em 02.06.2021, tendo sido provido parcialmente (ID 26173080). Após a disponibilização do acórdão, os apelantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN formularam pedido de devolução do prazo para recolhimento do preparo, sob o fundamento de que apesar de terem elaborado pedido de publicação exclusiva em nome de Arivan Silveira, OAB/MS 17.126, e Nara Judit Rodrigues Pereira, OAB/MS 20.178, as intimações foram realizadas no nome de advogado distinto (ID 26346785). Brevemente relatados. Decido. Conforme certidão de ID 26595984, verifica-se que nas decisões de IDs 22069751, 23089565 e 23991186 constou da publicação como representantes de Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e Partners Bit Intermediação e Serviços Digitais Eireli as advogadas Renata Gonçalves Pimentel e Gisele Cristina da Cruz. Ocorre que, em exame dos autos, constata-se que em 30.08.2020 a parte formulou pedido expresso para que as publicações fossem feitas em nome de Arivan Silveira, OAB/MS 17.126, e Nara Judit Rodrigues Pereira, OAB/MS 20.178 (ID 21839009). Com isso, em atenção ao artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, os atos posteriores à decisão de ID 22069751, de 10.12.2020, que determinou a intimação de Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e Partners Bit Intermediação e Serviços Digitais Eireli para comprovarem a necessidade de obtenção da gratuidade de justiça, são nulos. Isto posto, declaro a nulidade dos atos posteriores à decisão de 22069751 e determino que seja promovida nova intimação das partes para se manifestarem quanto à gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator